Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704526-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E DECISÃO MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id.55794762, autos originários), proferida na ação de obrigação de não fazer proposta contra CONDOMÍNIO DOS BLOCOS D/E DA ÁREA OCTOGONAL SUL 05, no seguinte teor: “Rejeito a impugnação aos honorários do perito suscitados pela autora, por considerar que não foi apresentado nenhum dado concreto que pudesse comprovar o alegado excesso. Saliento que os honorários do perito devem observar o grau de complexidade do serviço, a formação do profissional, a capacidade econômica da parte que arcará com o ônus, entre outros pontos. Na espécie, a autora se limitou a comparar a proposta apresentada pela perita, com a da profissional contratada para elaboração de parecer que instruiu a inicial. Ocorre que uma perícia judicial é demasiadamente mais complexa, diante da quantidade de quesitos e da possibilidade de prestar esclarecimentos, inclusive em juízo. Atento à tais circunstâncias reputo que o valor de R$ 6.020,00 atende ao princípio da razoabilidade e remunera satisfatoriamente o serviço a ser realizado. Neste sentido, confira-se: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. Conquanto inexistam critérios objetivos para a mensuração da remuneração do perito, cabe ao juiz arbitrá-la à luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto. II. Mantém-se o arbitramento da remuneração do perito quando a parte interessada não demonstra a sua desconformidade com as especificidades da perícia. III. Recurso conhecido e desprovido.’ (Acórdão n.1073965, 07094948020178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se a autora para depositar o valor dos honorários periciais, no prazo de 10 dias, sob pena de se considerar que houve desistência da prova produzida, suportando, consequentemente, o ônus de sua ausência.” Do conhecimento do recurso A r. decisão que rejeita a impugnação da parte à proposta de honorários do Perito não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No recurso em exame, está presente a urgência necessária para a sua admissibilidade, decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, ante a advertência constante da r. decisão de que, se não depositados os honorários no prazo assinado, será considerado que houve desistência da prova e a parte arcará com o ônus da sua não produção. Isso posto, conheço do agravo de instrumento, presentes os pressupostos de admissibilidade. Do efeito suspensivo Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O CPC não prevê critérios específicos para fixação dos honorários periciais, no entanto, segundo orientam doutrina e jurisprudência, o arbitramento de tal verba deve considerar a complexidade e a natureza da perícia, o local da sua realização, o tempo estimado para a sua execução, assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na ação originária, a i. Perita com formação em Engenharia Civil apresentou proposta de honorários de R$ 6.020,00, expondo em sua manifestação o valor da hora técnica, o número de horas necessárias para elaboração da perícia, assim como a estrutura e conteúdo do laudo pericial a ser apresentado, de acordo com a NBR 13.752 - Perícias de engenharia da construção civil (id. 53819290). A agravante-autora impugna o valor apresentado, aduzindo que Perita credenciada pelo CBMDF, para “realizar laudo sobre o mesmo assunto”, formulou em 24/10/18 proposta de honorários de R$ 2.300,0 (id. 55600133), consoante recibo acostado aos autos (id. 24575821, pág. 2). No entanto, a circunstância acima não permite concluir que os honorários apresentados pela i. Perita são excessivos, diante dos critérios expostos pela expert para a sua valoração, observando-se também os quesitos apresentados pelas partes e que serão objeto do laudo (id. 52372225 e id. 55636809). Ademais, consoante aduziu a MM. Juíza na r. decisão agravada, “uma perícia judicial é demasiadamente mais complexa, diante da quantidade de quesitos e da possibilidade de prestar esclarecimentos, inclusive em juízo”. Acrescente-se, ainda, que a i. Perita que elaborou o laudo acostado à inicial é Arquiteta (id. 24575820), ao tempo em que a i. Perita nomeada na lide originária é Engenheira Civil, circunstância que também não ampara a tese defendida pela agravante-autora na sua impugnação, de que será elaborado o mesmo laudo, com mesma complexidade da matéria, visto que a formação das profissionais não é a mesma (id. 55600133). Em suma, a proposta de honorários da i. Perita está em conformidade com os critérios inicialmente destacados e, em consequência, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o Condomínio-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora